Tribunal: TJSP
Processo: 1027654-86.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução – Contrato de abertura de crédito fixo firmado em 23 de setembro de 2010 (FINAME) – Improcedência - Preliminar - Cerceamento de defesa – Rejeição – Desnecessidade da realização de prova pericial contábil – Questão relativa à revisão contratual, matéria predominantemente de direito, que pode ser conhecida diretamente – Mérito – Inaplicáveis ao caso

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução – Contrato de abertura de crédito fixo firmado em 23 de setembro de 2010 (FINAME) – Improcedência - Preliminar - Cerceamento de defesa – Rejeição – Desnecessidade da realização de prova pericial contábil – Questão relativa à revisão contratual, matéria predominantemente de direito, que pode ser conhecida diretamente – Mérito – Inaplicáveis ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade, no entanto, de revisão do contrato, na relativização do princípio da "pacta sunt servanda" - Juros remuneratórios regularmente pactuados e em percentual não abusivo - Cobrança capitalizada dos juros - Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa - Comissão de permanência – Fator Acumulado da Comissão de Permanência (FACP) aplicado na planilha de cálculo da dívida que está de acordo com o disposto na Súmula 472 do STJ – Legalidade na cobrança – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027654-86.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
MULTIFLOW INDUSTRIAL LTDA, ARLETE VIEIRA DE MATTOS FARO e
ILTON DE CONTI FERREIRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027654-86.2017.8.26.0506
2
Apelação no 1027654-86.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 10a Vara Cível
Apelantes: Multiflow Industrial Ltda e Outros
Apelado: Banco do Brasil S.A.
Juiz de 1a Instância: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Voto no 39219
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução
Contrato de abertura de crédito fixo firmado em 23 de
setembro de 2010 (FINAME) Improcedência - Preliminar
- Cerceamento de defesa Rejeição Desnecessidade da
realização de prova pericial contábil Questão relativa à
revisão contratual, matéria predominantemente de direito,
que pode ser conhecida diretamente Mérito Inaplicáveis
ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor
Possibilidade, no entanto, de revisão do contrato, na
relativização do princípio da “pacta sunt servanda” - Juros
remuneratórios regularmente pactuados e em percentual
não abusivo - Cobrança capitalizada dos juros - Ajuste
posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000
(reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa -
Comissão de permanência Fator Acumulado da Comissão
de Permanência (FACP) aplicado na planilha de cálculo da
dívida que está de acordo com o disposto na Súmula 472 do
STJ
Legalidade na cobrança
Sentença mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 12 de setembro de 2018 (fls. 248/251), de relatório adotado, que julgou
improcedentes embargos à execução, e condenou os embargantes ao pagamento de
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado dado à execução.
No recurso é alegado que: houve cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide, pois era necessária a produção de prova
pericial contábil; é possível a revisão contratual, observados os princípios do Código
de Defesa do Consumidor e da boa-fé contratual; deve ser aplicada a taxa média de
mercado em relação ao percentual dos juros remuneratórios; é vedada a
capitalização dos juros; é indevida a cobrança da comissão de permanência de forma
cumulada com os demais encargos moratórios. Pedem provimento do recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027654-86.2017.8.26.0506
3
desconstituição ou modificação da sentença (fls. 256/271).
Contrarrazões às fls. 277/290.
Valor atribuído à causa em 08/06/2017: R$ 59.361,81.
É o relatório.
Recurso conhecido, pois presentes seus requisitos de
admissibilidade recursal. As partes são legítimas e estão devidamente representadas.
A apelação, interposta em 07/11/2018, é tempestiva e está devidamente instruída
com o preparo.
Trata-se
de
embargos
opostos
à
execução
no
1023397-18.2017.8.26.0506, lastreada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo
(FINAME) no 40/01020-1, firmado em 23 de setembro de 2010, no valor de R$
648.000,00, com vencimento em 15 de outubro de 2018, com prazo de carência de 6
meses e, após, 90 prestações mensais, correspondendo cada uma delas ao resultado
da divisão do saldo devedor, com taxa de juros de 8% a.a., calculados por dias
corridos, debitados, capitalizados e exigidos trimestralmente no período de carência
e mensalmente no período de amortização (fls. 17/48).
Rejeita-se, em primeiro lugar, a defesa preliminar.
Quanto
ao
alegado
cerceamento
de
defesa,
pela
imprescindibilidade da intervenção de perito judicial para a verificação das
ilegalidades apontadas na inicial, não verifico qualquer ilegalidade ante o
julgamento antecipado do feito.
De fato, o destinatário da prova é o juiz, sendo que a ele cabe
aferir a necessidade ou não da produção de provas necessárias ao julgamento do
mérito. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015, compete ao
juiz à condução da prova.
No que concerne à perícia técnica não se vislumbra a sua
imprescindibilidade, principalmente por tratar a causa, na essência, onde há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027654-86.2017.8.26.0506
4
discussão acerca de revisão de cláusulas de contrato de abertura de crédito fixo
(embargos à execução), matéria predominantemente de direito, que pode ser
conhecida diretamente.
E, conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, “a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se
os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, esta C. Corte deliberou que “para que se
tenha caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de
dilação probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não
só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou
àquele tipo de prova” (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).
Sobreleva notar que cabe ao juiz e às partes, nos termos do
Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, verificar
as provas necessárias à instrução do processo, evitando diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Assim, não há falar em cerceamento de defesa.
No mérito, o princípio da “pacta sunt servanda” pode ser
relativizado para que possa ser obtido equilíbrio nas relações contratuais.
A função social do contrato permite que, quando formados,
sejam observadas as normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor e,
também, do Código Civil, especialmente acerca da nulidade de suas cláusulas
abusivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027654-86.2017.8.26.0506
5
Portanto, é possível a revisão, ainda que inaplicável ao caso
as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que se trata a
embargante tomadora principal do crédito de pessoa jurídica, que obteve os recursos
para fomento de suas atividades empresariais, com intuito de lucro. Assim, não se
enquadra como consumidor final, nos termos do que dispõe o art. 2o do CDC (Lei no
8.078/1990).
Nesse sentido:
“Havendo a outorga do dinheiro ou do crédito para que o
devedor o utilize como destinatário final, há relação de consumo
que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o devedor
tome o dinheiro ou crédito emprestado do banco para repassá-lo
não será destinatário final e portanto não há de falar em relação
de consumo”. (Código de Defesa do Consumidor - José Carlos de
Oliveira - 2a Ed. - Editora de Direito - pg. 38).
E conforme a lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes:
“O CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder
identificar um 'destinatário final', o produto ou serviço é entregue
com a finalidade específica de servir de 'bem de produção' para
outro produto ou serviço e via de regra não está colocado no
mercado de consumo, mas como de produção; o consumidor
comum não o adquire” (Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, Ed. Saraiva, pg. 87).
No mais, quanto ao percentual dos juros remuneratórios
aplicado no contrato (8% a.a.) não restou demonstrada qualquer abusividade. Os
apelantes apenas fazem alegações genéricas. Verifica-se que tal percentual não
discrepa daqueles previstos pelo mercado para a mesma categoria de crédito, que
visa o fomento das atividades empresariais.
Quanto à capitalização dos juros, não há mais dúvidas acerca
da sua possibilidade em operações financeiras após 30/03/2000, data em que foi
editada a MP 1.963-17, desde que expressamente pactuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027654-86.2017.8.26.0506
6
No Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi objeto de
recente decisão da Segunda Seção que, no âmbito e para fins do sistema de recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), decidiu:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada;
2) A capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.” (REsp no 973.827, Rel. para acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/09/2012).
No caso dos autos, na cláusula nona (fl. 25), está prevista a
capitalização trimestral e mensal. O demonstrativo de conta vinculada também
indica tal previsão (fl. 166).
Convém esclarecer, neste ponto, que como ainda não há
decisão definitiva sobre a questão, não há cogitar em inconstitucionalidade do artigo
5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, devendo preponderar a presunção de
constitucionalidade
do
citado
dispositivo,
até
que
a
Ação Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.316 seja definitivamente julgada.
Quanto à utilização da Tabela Price, inexiste qualquer
irregularidade, na medida em que tal tabela não induz, necessariamente, à
capitalização dos juros, consistindo, antes, em critério de amortização de dívida em
prestações periódicas e sucessivas.
Roberto Carlos Martins Pires esclarece que “Pela Tabela
Price, o financiamento é pago em prestações iguais, constituídas de duas parcelas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027654-86.2017.8.26.0506
7
amortização e juros. Tem como características principais o valor de juros
decrescentes, amortizações crescentes ao longo da operação e pagamentos
periódicos e sucessivos.” (“Temas Controvertidos no Sistema Financeiro da
Habitação - Uma Análise Jurídica do Problema Matemático” - Editora e Livraria
Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, págs. 27 e 29).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem
reconhecido que a previsão de juros pré-fixados embutidos no valor das parcelas não
implica abusividade, nem mesmo se utilizada a Tabela Price.
“CONTRATO BANCÁRIO Empréstimo parcelado Ilegalidade
não verificada Juros pré-fixados, embutidos nas parcelas de
valores fixos e pré-determinados Utilização da Tabela Price
que não implica abusividade
Recurso do réu provido.”
(Apelação no 7.169.028-1, Rel. Des. Rui Cascaldi, 12a Câmara
de Direito Privado, j. 12/08/2009).
No que toca aos encargos previstos para o período de
inadimplência, a jurisprudência consolidada na Segunda Seção do E. STJ, invocada
em diversos precedentes desta 38a Câmara de Direito Privado, inclina-se no sentido
de que, nas obrigações financeiras contraídas junto às instituições financeiras e
instrumentalizadas através de contrato público ou particular e cédulas de crédito
bancário (CCB), é permitida a cobrança da comissão de permanência, durante a
inadimplência, ou seja, a partir do vencimento até o seu efetivo pagamento, vedada,
no entanto, a incidência de quaisquer outros encargos, seja de natureza
remuneratória ou moratória [Recursos Repetitivos: REsp 1.058.114, Rel. Min.
Nancy Andrighi (vencida) e REsp 1.063.343, Rel. Min. Nancy Andrighi (vencida)].
Tal entendimento foi consagrado na Súmula 472:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027654-86.2017.8.26.0506
8
O Superior Tribunal de Justiça assentou ser possível a
cobrança de comissão de permanência, que deve corresponder à taxa média de
mercado, mas sem exceder, todavia, os juros remuneratórios, os juros moratórios e a
multa. Desse modo, quando o valor da comissão de permanência for superior, deve-
se decotar o excesso (REsp 834.968/RS).
A propósito, o recente julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS
REMUNERATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO EM
12% AO ANO - SÚMULA 382/STJ - RECONHECIMENTO DE
ABUSIVIDADE
-
SÚMULA
7/STJ
-
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA - SÚMULA 294/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO.(...) 3.- É admitida a cobrança da
comissão de permanência no período da inadimplência nos
contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada,
(ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com
outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção
monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos:
taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do
contrato; juros de mora; e multa contratual.(...) 5.- Agravo
Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 275.869/RS, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/04/2013, DJe 02/05/2013).
Na hipótese, na cláusula décima segunda (fl. 25), há previsão
da cobrança de comissão de permanência à taxa média de mercado do dia do
pagamento, cumulada com juros de mora de 1% a.a. e multa moratória de 2%.
Logo, exigível a comissão de permanência, porque pactuada,
mas que não poderá ser cumulada com outros encargos, nem ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios com os moratórios previstos no contrato.
No caso dos autos, no entanto, verifica-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027654-86.2017.8.26.0506
9
demonstrativo de conta vinculada ao contrato (fls. 166/170), que os índices FACP
(Fator Acumulado da Comissão de Permanência) devem ser considerados de um
mês para o outro, cujo diferencial é que informa a taxa máxima da comissão de
permanência de aplicação sobre o saldo devedor do início do mês.
O retro demonstrativo de conta prova também que os valores
debitados a título de comissão de permanência não superam o valor resultante da
aplicação do percentual dos juros remuneratórios da normalidade.
Nesse contexto, não há violação à Súmula 472 do C. STJ.
Portanto, o caso é de manutenção da sentença.
Deixa-se de elevar os honorários pelo acréscimo de trabalho
ao advogado da parte apelada na fase recursal, tendo em vista que já estabelecidos
no patamar máximo legal (10% no despacho inicial da ação executiva - fls. 175/177
e 10% nestes embargos à execução), cumprido, assim, o disposto no art. 827, § 2o,
do CPC.
Ante o exposto, rejeita-se a defesa preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator